Tribunal: TJDFT
Processo: 0723092-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723092-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. APELADO: JOSE ALCINO SCARASSATI DESPACHO Instado a comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso ou a promover o seu recolhimento em dobro, o apelante apresentou o comprovante de pagamento de ID 24162304; contudo, observo que a data de vencimento e o código de barras do comprovante de pagamento apresentado pelo apelante não coincidem com os dados da guia de custas que instrui o recurso de apelação (ID 23590961). Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, esclareça as divergências apontadas, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator